Tribunal: TJPA
Processo: 0808540-92.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808540-92.2018.8.14.0006

APELANTE: MARIA DE NAZARE ALVES DO NASCIMENTO, M. E. A. S., J. G. A. S., ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, MARIA DE NAZARE ALVES DO NASCIMENTO, M. E. A. S., J. G. A. S.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÕES CÍVEIS.
APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REBELIÃO EM PRESÍDIO. MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO. A
PLICABILIDADE DA REGRA DISPOSTA NO
§ 6º
DO ART.
37
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS. EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
. DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES
INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Da Apelação do Estado do Pará.
O Ente Público pretende reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, condenando-o no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor da companheira e filhos (de 09 e 17 anos de idade) do ex-servidor morte durante rebelião no interior do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará
(CRPP III)
.

2.

Responsabilidade Objetiva do Estado (Artigo 37, §6º, da CF/88)
para
a caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

3.

A morte do policial penal, ocorreu quando este se encontrava em serviço durante uma tentativa de fuga no
Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III (CRPP III)
, ocorrida no dia
10 de abril de 2018
, após ter recebido três tiros
no tórax e no membro superior esquerdo e inferior direito
, oriundos de um disparo advindo de um revólver, durante troca de tiros com detentos, conforme Laudo Necropsia, acostado aos autos (Id.
11543100 - Pág. 6
).

4.

Tratando-se de indenização fundada na morte de agente prisional durante o exercício de suas funções, a responsabilidade em indenizar do Ente Estatal somente pode ser afastada caso comprovada uma das excludentes da responsabilidade, ou mitigada a indenização caso se comprove culpa concorrente, o que não aconteceu, pois Apelante não se desincumbiu desse ônus (art. 373, II, CPC/15).

5.

Tese de necessidade de redução da condenação para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ausência de interesse recursal. Condenação do Estado do Pará fixada nos exatos termos (R$ 10.000,00 para cada autor (companheira e dois filhos).

6.

Apelação do Estado do Pará, conhecida e não provida, manutenção da sentença.

7.

Apelação dos Autores
interposta fora do prazo processual. Intempestividade.
Não conhecimento do recurso.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 24 de junho de 2024
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo n.º
0808540-92.2018.8.14.0006

- PJE) interpostas pelo ESTADO DO PARÁ (1º apelante) e por
MARIA DE NAZARÉ ALVES DO NASCIMENTO; M. E. A. S. e J. G. A. S.
(2º apelantes), diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública de Ananindeua
/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pelos segundos apelantes.

Consta da petição inicial, que os autores são, respectivamente, companheira e filhos do ex-policial penal, Guardiano Santana, morto durante rebelião que ocorreu dentro do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará
(CRPP III), no Complexo Prisional de Santa Izabel no dia 10 de abril de 2018, quando um grupo armado tentou invadir o local para dar cobertura à ação dos presos.

Na ocasião, o grupo se utilizou de explosivos contra um dos muros do solário do Pavilhão C na tentativa de resgate. Além disso, detentos também tinham armas dentro do presídio.

Acrescenta que, de acordo com a SEGUP - Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, após o uso de explosivos no Pavilhão C houve "intensa troca de tiros" entre agentes do batalhão penitenciário, parte dos presos que tentavam fugir e o grupo que tentava invadir o presídio, episódio este que demonstra a vulnerabilidade de sistema prisional, sob a responsabilidade do Governo do Estado do Pará.

Sustenta que há muito já era de conhecimento do Estado do Pará os riscos e a vulnerabilidade que tanto os detentos como os agentes prisionais se encontravam, fato este que há havia sido identificado pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual cobrou
melhorias na cadeia de segurança máxima, a fim de que fosse evitado ataques como o do dia 10 de abril que resultou na morte de 23 pessoas, entre elas o agente penitenciário GUARDIANO SANTANA, que atuava no momento do seu assassinato SEM COLETE APROVA DE BALAS, POIS A SUSIPE NÃO FORNECIA TAL EQUIPAMENTO.

Esclarece que com a morte do ex-servidor público, os autores se viram desamparados e os filhos perderam a cobertura do plano de saúde do IASEP, bem como perderam a condição de dependentes, fato este que é ilegal, pois foi o Estado do Pará quem deu causa à morte do companheiro/genitor, motivo pelo qual deve ser condenado a manter o plano de saúde para eles (autores).

Requereu indenização por
danos materiais
no valor de R$ 366.324,40 (trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos),
danos morais
da quantia correspondente a
300 vezes o valor do salário mínimo (100 salários mínimos por autor), o que totaliza R$ 286.200,00 (duzentos e oitenta e seis mil e duzentos reais) e que o Estado do Pará seja condenado à
obrigação de continuar pagando o plano de saúde do IASEP
.

Após a contestação e réplica da defesa, o magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
No que tange ao dano material, restou ausente a comprovação
. Em relação a manutenção ao plano de saúde dos Autores, como mencionado acima o agente público detinha vínculo precário de trabalho com o Requerido.
Não podendo os Autores se manter no plano de saúde estadual. Assim, não há como proceder esse pleito.

Assim, devido apenas os danos morais CONDENO o Requerido, no pagamento, a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS R$ 10.000,00 (dez mil reais), a cada parte incluída no polo ativo, a serem corrigidos a contar da publicação desta sentença, repisando-se que, valor algum poderá superar o sofrimento dos Autores
, entrementes a indenização moral serve como forma de compensação financeira pelos dissabores e angústias que passou e vem passando, a serem corrigidos a contar da publicação desta sentença, ambos com correção monetária. “Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 113 de 08/02/2021”.
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sucumbente, condeno o Requerido ao pagamento das despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários ao patrono da Requerente que fixo, em 10% sobre o valor atualizado da causa
. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, dando-se a competente baixa processual. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
(...) – grifo nosso

O Estado interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, ausência de comprovação do nexo causal
entre a ação e/ou disparo de pretensos criminosos e o tiro que teria acertado o de cujus. Com efeito, seria ônus dos Autores trazerem o exame de balística, que se constitui documentação essencial à demonstração do nexo causal
.

Aduz, ainda, necessidade de redução do quantum indenizatório, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Em seguida, os autores igualmente irresignados, interpuseram apelação, alegando, preliminarmente, nulidade da sentença, ante a omissão do juízo quanto à apreciação dos documentos que justificam o pedido de condenação em danos materiais. No mérito, afirmam que o Estado do Pará tem obrigação de fornecer o plano de saúde aos autores, pois, independentemente do vínculo que o de cujus tinha com o Ente Estadual, ele
trabalhava de forma insegura, sem os equipamentos para sua segurança
.

por sua vez, necessidade de majoração do quantum indenizatório à título de danos morais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões das respectivas apelações.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno quanto a decisão interlocutória que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo (Id.
11894566 - Pág. 2).

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial, este na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de apresentar parecer por entender que a demanda não envolve matéria
prevista no rol do parágrafo único do art. 178 do CPC
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações, passando a apreciá-las.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará em relação à morte do policial penal e, se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais, bem como, a necessidade de redução do quantum indenizatório fixado.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, § 6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). – grifo nosso

A condenação do Estado deve
se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Acerca da Responsabilidade Civil do Estado do Pará, o Supremo Tribunal Federal quando decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), definiu o seguinte:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3 (. .)
.
9.
In casu
, o tribunal
a quo
assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário
DESPROVIDO
.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifo nosso).

No caso em exame, morte do agente prisional, ora de cujus, ocorreu quando este se encontrava em serviço durante uma tentativa de fuga no
Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III (CRPP III)
, ocorrida no dia
10 de abril de 2018
, após ter recebido três tiros
no tórax e no membro superior esquerdo e inferior direito
, oriundo de um disparo advindo de uma arma de um revólver, durante troca de tiros com detentos, conforme Laudo Necropsia, acostado aos autos (Id.
11543100 - Pág. 6
).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, ora apelante, responde pelos seus atos e de seus agentes. Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Após análise das provas contida nos autos, não se pode negar a culpa do Estado do Pará no evento danoso (morte do agente penitenciário), uma vez que ao colocar, expor os seus servidores em condições de vulnerabilidade no desempenho de suas funções, gera, de forma objetiva, sua responsabilidade em infortúnios causados aos seus agentes.

Nota-se, portanto, que não restam dúvidas de que houve efetiva falha no sistema de segurança, se não sempre, pelo menos naquela oportunidade, em que se encontravam no estabelecimento prisional sem qualquer equipamento de segurança (colete a prova de bala), sem segurança externa e/ou interna.

Deste modo, entende-se que restou configurada a culpa do ente público. Isto porque a vítima tinha o dever legal de agir e, no entanto, estava desamparada naquela operação de rotina, frente aos relatos e acontecimentos anteriores da falta de segurança continua no presídio, tendo em vista outras ocorrências de tentativas de resgates de presos e fugas colacionadas na peça de ingresso.

Logo, tratando-se de indenização fundada na morte de agente prisional em serviço, fato este incontroverso nos autos, implicando em morte do servidor público durante o exercício de suas funções, caso em que somente pode ser afastada a responsabilidade em indenizar do ente estatal caso comprovada uma das excludentes da responsabilidade, ou mitigada a indenização caso se comprove culpa concorrente, o que não aconteceu, pois Apelante não se desincumbiu desse ônus.

Ademais, se o serviço foi prestado em favor da sociedade e dele adveio um dano, nada mais justo que esta mesma sociedade, outrora beneficiada, arque com o prejuízo que, no caso, consiste em reparar os danos morais decorrentes da morte do policial penal.

Portanto, ao que se pode concluir, restaram suficientemente provados nos autos, de forma inconteste, os elementos ensejadores da responsabilidade civil objetiva, a saber: a materialidade em face ao dano causado, a conduta culposa do réu e a demonstração do nexo de causalidade. Assim, como devidamente fundamentado pela sentença, em decorrência da omissão ocorrida na devida ação e fiscalização, a Administração Pública atraiu para si a responsabilidade do evento danoso.

Em casos correlatos, os tribunais pátrios são firmes no seguinte entendimento, vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MORTE DE POLICIAL EM SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - CONFIGURADA - REPARAÇÃO DEVIDA
- VALOR - ADEQUADO E PROPORCIONAL - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO PREJUDICADO. 1. a responsabilidade civil do Estado está condicionada à existência de conduta ilícita, de prejuízo e do nexo de causalidade entre eles, sem a necessidade da comprovação da culpa ou do dolo. 2. A
negligência do poder público deu causa ao resultado danoso
. Ao escalar um único agente público para plantão noturno em delegacia de polícia, que guardava armas e grande volume de dinheiro, o Estado agiu com indiferença à integridade física de seus funcionários, sendo certo que a omissão da Administração Pública facilitou a empreitada delitiva que resultou na morte do policial. 3. Em relação ao valor fixado a título de reparação por danos morais - R$100.000,00 (cem mil reais), à luz da gravidade da omissão do poder público, a maneira como o policial como foi morto, sua pouca idade (47 anos), entendo que este foi aplicado de forma correta e proporcional. 4. Sentença confirmada em remessa necessária. Prejudicado o recurso voluntário.

(TJ-MG - AC: 10512170025492001 Pirapora, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO - APLICABILIDADE DA REGRA DISPOSTA NO § 6º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS - EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DANO MORAL COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLEITO DE REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDOS EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. A
responsabilidade do Estado é objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados considerando o evento morte ocorrido com um policial militar em serviço, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal
. 2. Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, se o dano e o nexo causal entre este e a conduta do ente público foram devidamente demonstrados, caracterizado está o dever de indenizar por parte do Estado. 3. O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. 4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 905 do STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 6. Sentença retificada em reexame necessário.

(TJ-MT 00077180420108110006 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 28/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/08/2021) – grifo nosso

CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REBELIÃO EM PRESÍDIO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEITO REFÉM. VIOLÊNCIA FÍSICA E MORAL. FALTA DE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA
E TREINAMENTO DOS SERVIDORES.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA
. -
O agente penitenciário tem o direito de ser indenizado pelo dano moral advindo do fato de ser feito refém por detentos em presídio público, tendo em vista a comprovação da falha na prestação dos serviços e a ausência de treinamento dos servidores
.

(TJ-MG - AC: 10324130055233001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 08/03/2016, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2016) – grifo nosso

Portanto, não há o que se falar
reforma da sentença de procedência, à medida que restou devidamente configurada a responsabilidade civil do Estado do Pará.

DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Em suas razões, o Estado do Pará alega que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo a sentença ser reformada neste aspecto.

Quanto ao argumento, carece de interesse recursal o apelante, pois o magistrado a quo quando da condenação do Estado do Pará, determinou que a indenização por danos morais deveria ser paga no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, portanto, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando que são três autores (companheira e dois filhos).

DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.

Da análise dos autos, observa-se que os autores, ora apelantes, tomaram ciência da sentença em 11.07.2022, de forma que seu prazo de 15 dias para a interposição do presente recurso teria por termo final a data de 01.08.2022. Ocorre que a presente apelação fora protocolada em 03.08.2022, portanto, fora do prazo legal.

Acerca do assunto, faz-se imprescindível a leitura do que está estabelecido nos artigos
Art. 1.003, § 5º c/c 219, ambos, do CPC/2015.
In verbis:

Art. 1.003
. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados
, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são
intimados da decisão
.

(...)

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos
e para responder-lhes
é de 15 (quinze) dias
. (Grifei)

Art. 219.
Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei
ou pelo juiz,
computar-se-ão somente os dias úteis
. (Grifei)

Destarte, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, por ser consequência lógica da intempestividade recursal. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso que, ausente, impede seu conhecimento. Estando evidenciado que o agravo foi interposto depois de transcorrido o prazo legal, não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência da preclusão temporal. 2. Recurso Não Conhecido
.

(TJ-PA - APL: 00041569020138140040 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 06/09/2018, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/09/2018) (grifei).

Desta forma, não conheço do Apelo dos autores.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DO PARÁ,
nos termos da fundamentação.

Quanto à
APELAÇÃO CÍVEL DOS AUTORES,
nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015
NÃO CONHEÇO
do recurso
por manifesta inadmissibilidade, eis que ausente o requisito extrínseco da tempestividade
.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024